Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD – PROVA EMPRESTADA – LAUDO PERICIAL – NÃO PARTICIPAÇÃO DA SEGURADORA – TEMA REPETITIVO 1068/STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA.
1. Em ação de cobrança de indenização securitária, a autora juntou aos autos laudo pericial produzido em ação judicial que tramitou perante Juizado Especial Federal, cuja sentença homologou a proposta de acordo formulada pelo INSS, determinando a implantação do benefício previdenciário. O Magistrado julgou antecipadamente a lide ao entendimento de que não haveria a necessidade de produção de outras provas.
2. Durante todo o trâmite processual a seguradora pugnou pela produção de prova pericial a fim de apurar se a autora está acometida de invalidez e, caso positivo, se é total ou parcial (qual o seu grau à vista da tabela para a cobertura de IFPD), temporária ou permanente, tudo a fim de determinar o valor do capital segurado.
3. O colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1068), decidiu que “eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)
4. “Não é lícito ao juiz tomar de empréstimo prova obtida em procedimento administrativo, para utilizá-la em prejuízo da parte que não atuou em tal procedimento. Semelhante empréstimo ultrapassa o dispositivo do Art. 130 do CPC, agredindo o cânone constitucional do contencioso processual (CF; Art. 5o, LV). A concessão de aposentadoria acidentária pelo INSS não induz presunção absoluta da incapacidade do segurado, nem autoriza o juiz a tomá-la como prova emprestada em processo em que se discute relação securitária de direito privado.” (REsp n. 822.207/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 16/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 392.)
5. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento do pedido de prova formulado caracteriza cerceamento de defesa, sendo de rigor a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase de dilação probatória a fim de ser produzida a prova pericial vindicada, a qual se revela necessária ao deslinde da causa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.